Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008746-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), JOSIEL COSMO ROCHA DE SOUSA - CPF: 707.897.111-68 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (REPRESENTANTE), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ESCOAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – NOMEAÇÃO NÃO EFETUADA – RELEVÂNCIA DO DIREITO DEMONSTRADA
–
REQUISITO PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA
–

DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da antecipação da tutela mandamental, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id. 35227956), interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual deferi o pedido liminar, vindicado no mandado de segurança, que visava à antecipação da tutela vindicada pelo Impetrante,
Josiel Cosmo Rocha de Sousa,
no sentido de compelir as autoridades, apontadas como coatoras, a conceder-lhe a posse,
no cargo
de Pedagogo, Nível Superior, polo de Barra do Garças,

em decorrência da sua aprovação, em segundo lugar, no
concurso público regulado pelo Edital n.
02/2018/SECITEC/MT
.

O
Agravante aduz que, não obstante a nomeação do candidato, aprovado dentro do número de vagas ofertado no edital, seja regra, toda regra comporta exceção, sobretudo porque a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria ressalva as hipóteses excepcionais, supervenientes e imprevisíveis, em especial, a ocorrência da impossibilidade financeira.

Afirma que o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITECI - justificou, por escrito, as razões de não ter prorrogado o prazo de validade do concurso público, anotando, dentre os motivos, que não houve a conclusão das obras de construção das Novas Escolas Técnicas, dentre elas, a de Barra do Garças, situação esta que impacta negativamente na oferta de vagas e, consequentemente, na nomeação dos aprovados durante o prazo de validade do concurso.

Assevera que a situação econômica do Estado de Mato Grosso, do tempo em que foram ofertadas as vagas previstas no edital aos dias de hoje, piorou, que, atualmente, a Fazenda Estadual atravessa grave crise financeira, encontrando-se em
déficit
fiscal, com retenções financeiras e comprometimento de seu orçamento.

A propósito, aduz ter decretado o estado de calamidade financeira, no âmbito da Administração Pública, por meio do Decreto n. 07, de 17 de janeiro de 2019, prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme Decreto n. 176, de 17 de junho de 2019, alterado, por seu turno, pelo Decreto n. 187, publicado no Diário Oficial do Estado em 29 de julho de 2019, sendo tal situação fato público e notório, tanto que os salários dos servidores públicos estariam sendo pagos de forma parcelada.

Sustenta que, ao tentar impor, ao Poder Executivo, a obrigatoriedade de nomear e empossar candidatos, sem a devida análise dos gastos e a devida revisão orçamentária, o pleito do Agravado, além de malferir a esfera dos poderes, a organização da Administração e os ajustes financeiros e orçamentários necessários ao Estado, tais interferências acabam por impor ao gestor a própria prática de atos de improbidade e de irresponsabilidade fiscal e, em última análise, até crime contra a Administração Pública, haja vista que tal legislação é intimamente ligada à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), uma vez que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pode ensejar atos de improbidade.

Assim, defendendo a inexistência, no caso vertente, de direito, líquido e certo, além de a tutela esgotar o objeto da ação, pugna pela retratação, quanto à decisão agravada, ou, seja levado a julgamento colegiado o Agravo Interno, para a reforma da decisão liminar.

Instada a se manifestar, o Agravado apresentou a contraminuta ao Recurso, na qual postula pelo seu desprovimento (id. 36081482).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida, mediante a qual deferi a antecipação da tutela, vindicada por Josiel Cosmo Rocha de Souza, no Mandado de Segurança, por ele impetrado, em face do Governador, do
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, todos do
Estado de Mato Grosso.

Naquela oportunidade, entendi evidente o direito alegado, no sentido do dever da imediata nomeação do Impetrante
no cargo de
Pedagogo, Nível Superior, polo de Barra do Garças
,
em decorrência da sua aprovação no
concurso público regulado pelo Edital n.
02/2018/SECITEC/MT
.

Afinal, da análise dos documentos que instruíram a ação mandamental, extraí elementos suficientes à conclusão da verossimilhança das afirmações contidas na peça de ingresso.

O Impetrante informou ter prestado
o concurso público, regido pelo Edital n. 001/2018/SECITEC, para o cargo de Pedagogo – Nível Superior – Grupo II, para o Município de Barra do Garças/MT, para cuja função e polo foram ofertadas 02 (duas) vagas (Id. 8271917 – pág. 05).

Realizadas as provas, o mencionado candidato obteve a 2
a
(segunda) colocação, conforme demonstra o documento Id. 8271908 – pág. 01).

O resultado final foi homologado em 11/06/2018, consoante a publicação no Diário Oficial do Estado n. 27278 (Id. 8271913 – págs. 01/08).

O prazo de validade do concurso, nos termos do item 15.1, do Edital, era de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, que optou por não o prorrogar.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7
o
da Lei n. 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

Foi essa a exata hipótese que vislumbrei no presente caso, tanto que, na ocasião do exame do pedido liminar recursal, consignei que
diversas demandas foram ajuizadas com fim idêntico, nas quais vem sendo reconhecido o direito, líquido e certo, à nomeação, àqueles candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital regulatório do certame, mormente em razão do pacífico entendimento sobre a matéria, propiciado pelo julgamento do Recurso Repetitivo n. 598.099/MS.

Inconformado, o Agravante argui o dever de se excepcionar a regra alusiva à matéria, em virtude de uma suposta inviabilidade financeira perpassada pela Fazenda Estadual.

Para mim, não há dúvidas de que,
no caso concreto, cuida-se de candidato aprovado, dentro do número de vagas anunciado no edital, de concurso com prazo de validade já expirado,
para o qual é destinado, previamente, o orçamento necessário às nomeações, circunstâncias estas que evidenciam não haver motivo plausível que possam servir de óbice à nomeação
.

Logo, o deferimento liminar pretérito se mostra devidamente fundamentado, não sendo os motivos do Agravante capazes de infirmá-lo.

Assim,
a manutenção da decisão que outrora proferi é medida que se impõe, por continuarem demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar mandamental.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020